Tribunal: TJSP
Processo: 0017597-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Conflito de Competência – Recurso de Apelação em Ação Ordinária – Exoneração de servidor – Pretensão de reintegração ao cargo – Competência declinada pela 10o Câmara de Direito Público remetidos os autos para a 2a Câmara de Direito Público fundada em prevenção – C. Câmara de Direito Público suscitada competente para a demanda.
1. Não há se falar em prevenção se uma das demandas já fora julgada,

Ementa:
Conflito de Competência – Recurso de Apelação em Ação Ordinária – Exoneração de servidor – Pretensão de reintegração ao cargo – Competência declinada pela 10o Câmara de Direito Público remetidos os autos para a 2a Câmara de Direito Público fundada em prevenção – C. Câmara de Direito Público suscitada competente para a demanda.
1. Não há se falar em prevenção se uma das demandas já fora julgada, tal como ocorre no caso em exame haja vista que o Mandado de Segurança do qual tirado o Agravo de Instrumento apontado como causa de prevenção já fora julgado definitivamente.
2. De outra parte, forçoso observar que os objetos são distintos.
Conflito procedente e competente a C. 10a Câmara de Direito Público suscitada.